Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto sem julgamento de mérito em razão da necessidade de perícia técnica, na área de contabilidade, para elucidar a questão sobre a declaração de nulidade da cláusula de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), bem como declaração de inexistência de débito e repetição de indébito dos valores cobrados a maior.
2. Em seu recurso inominado, afirma a inexistência de complexidade para julgamento da causa. Alegou que consta dos autos a informação sobre os valores creditados em conta corrente, faturas do cartão de crédito e planilha contendo todos os valores descontados, em folha, durante o período contratual de forma que não é possível alegar iliquidez do valor de eventual condenação. Argumenta que seu pedido não atrai a necessidade de realização de perícia, destacando diversos julgados das turmas recursais sobre o mesmo assunto enfrentando o mérito da questão, como por exemplo os Acórdãos no 1277055, 1237633, 1237660, 1234888 e 1231557. Requereu a anulação da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e homologando o pedido de desistência de indenização por danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera a preliminar arguida pelo recorrido em contrarrazões. Não há complexidade em se analisar os pedidos da parte autora, consistente na análise da legalidade do contrato de cartão de crédito com margem consignada para, se for o caso, condenar a parte ré à devolução de valores cobrados indevidamente. Conforme destacado pela parte autora, existem diversos julgados nas turmas recursais sobre este tema. Somente pelo Relator deste processo já foram julgados, em média, 56 processos sobre este assunto, confira alguns: (Acórdão 1301710, 07107764220208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283208, 07124666720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283255, 07237764620198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Impugnação à gratuidade de justiça feita em contrarrazões. Compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. À míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência da recorrente, rejeita-se a preliminar.

5. Mérito. Embora um dos requerimentos formulados no recurso seja para reformar a sentença, julgando o mérito da questão, este não é o caso dos autos, por não se tratar de matéria urgente, pois importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Registra-se, ainda, que a parte ré, em contrarrazões, alega que o julgamento virtual não teve a presença de advogado, configurando cerceamento de defesa o julgamento do mérito, nesta instância. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.

6. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, PROVIDO EM PARTE para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

7. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça, o qual deve ser deferido, uma vez demonstrado seu estado de hipossuficiencia. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.